Tribunal: TJPA
Processo: 0803455-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803455-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEAN VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISOS III E VI C/C §7º, INCISO III, DO CPB
.
PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCABIMENTO.

VIOLAÇÃO AO ART. 312, §2º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.

2. Quanto a
ausência de justa causa para o recebimento da denúncia
, vejo que
não merece guarida
, pois conforme consulta ao PJE – 1º grau, a denúncia foi recebida, pelo Magistrado
a quo
, em 26/02/2024. Da leitura da exordial acusatória (id. 18601375), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de ausência de justa causa.

3.

O impetrante não juntou a cópia de documento necessário para análise: a
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva
.
Cumpre observar que a cópia do
decisum
que decretou a medida extrema do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

4. Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter o paciente filha menor de 12 (doze) anos
, observo que não houve pedido ao Juízo de 1º grau, não podendo esta Relatora proceder a análise do pleito para não incorrer em indevida supressão de instância.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 18 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JEAN VIEIRA DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0800045-29.2024.8.14.0045.

Consta

da impetração que o paciente está sendo acusado do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos III e VI c/c §7º, inciso III, do CPB
.

Esclarece que ausente justa causa para a prisão preventiva e recebimento da denúncia.

Alega que inexistência de provas de existência e autoria do crime.

Assevera que houve
violação ao art. 312, §2º do Código Penal Brasileiro
, tendo em vista que a gravidade em abstrato, por si só, não seria motivo idôneo para decreto de prisão preventiva, conforme todos os esteios jurisprudenciais dos Tribunais da Nação, principalmente porque o próprio paciente foi até a Delegacia para prestar esclarecimentos no dia dos fatos e também quando foi intimado posteriormente.

Aduz que ainda que venha a ter prosseguimento a ação penal, não há necessidade de prisão preventiva para instrução criminal e nem para eventual aplicação da lei penal, pois o Paciente reside cidade de Redenção/PA desde que nasceu e a acusação não aponta um único fato concreto de ameaça ou coação de testemunhas, nem de destruição de provas por parte do Paciente, tendo situação pessoal favorável, com endereço fixo, profissão definida e, ainda,
filha menor de 12 anos para cuidar
.

Dessa maneira, requer
(ipsi litteris)

“
Ordem Liminar de habeas corpus trancando a ação penal e revogando o decreto de prisão preventiva; Caso não seja o entendimento de trancamento da ação penal em sede liminar, requer, todavia, que seja concedida liminarmente revogação da prisão preventiva. Ao final, requer seja julgado o mérito do presente habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal por falta de justa causa e a revogação em da prisão preventiva por violação ao artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, conforme os fatos e o direito expostos. Ainda em caráter subsidiário, caso não seja concedida nenhum dos pedidos liminares retromencionados, o que não se espera, requer aplicação do artigo 318, VI do Código de Processo Penal.
”

A liminar foi indeferida em 18/03/2024, pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em razão do meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas em 19/03/2024, momento em que o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Em resposta ao Pedido de Informações referente ao habeas corpus de n. 0800612-98.2024.8.14.0000 em que figura como impetrante Deuselino Valadares dos Santos - OAB/TO Nº 7.586 e como paciente o senhor JEAN VIEIRA DA SILVA, referente aos autos da ação penal de n. 0800045-29.2024.8.14.0045, venho prestar as seguintes informações:

1 – Apresentada cautelar sigilosa de n. 0806800- 06.2023.8.14.0045, distribuída na data de 10.11.2023, contendo representação pela decretação da prisão preventiva do representado JEAN VIEIRA DA SILVA, movida pela(s) Ilma(s). Delegada(s) de Polícia Civil de Redenção, Dra. ISABELLA PEREIRA SILVA, imputando-lhes a prática do crime de feminicídio majorado em desfavor da vítima MAIANE OLIVEIRA DE SOUSA, ocorrido em 10.09.2023, no interior de sua residência, localizada na rua Maria Benta de Oliveira, Jardim América, nesta cidade. Relata que a irmã da vítima, EVINHA, comunicou que MAIANE veio a óbito de modo suspeito após voltar de um aniversário de família, relatando que a vítima mantinha um relacionamento extremamente conturbado com o representado, inclusive com registro de violência doméstica no ano de 2018, acrescentando que durante as festividades do aniversário a vítima e o representado discutiram bastante antes de deixarem o local, sendo que, após aproximadamente 20min (vinte minutos) de sua saída o representado ligou para irmã da vítima, CLÁUDIA, informando que a vítima estava passando mal, ocasião em que EVINHA e outros familiares se dirigiram ao Hospital Iraci momento em que foram informados acerca do óbito da vítima. Expõe que o representado, ao ser ouvido em sede policial, incialmente informou que na data de 09.09.2023, por volta das 20h, foi a uma festa de aniversário na residência da genitora de MAIANE, que antes de chegar ao local MAIANE não relatou nenhum mal- estar, que por volta das 23h30 saíram da festa e voltaram para casa, que MAIANE foi para o quarto do casal com a filha enquanto permaneceu na sala, que após aproximadamente dez minutos sua filha informou que MAIANE estava caída no chão do banheiro, que quando chegou ao banheiro MAIANE estava no chão, sentada, com a cabeça encostada na parede, com a roupa ainda no corpo e o chuveiro estava ligado, que imediatamente retirou MAIANE do banheiro, a levou para o quarto e ficou massageando a sua região torácica, que MAIANE estava com a respiração muito fraca, ocasião em que telefonou para a irmã de MAIANE, CLÁUDIA, que CLÁUDIA comunicou a outra irmã de MAIANE, EDINÊ, a qual foi até a residência, chegando ao local por volta das 00h00, em seguida, se deslocaram para o Hospital Iraci, não sabendo informar se MAIANE já chegou sem vida ao hospital. Aduz que a versão apresentada pelo representado é falsa, relatando que o vizinho da vítima, KALLISON VICTOR, ao ser ouvido, afirmou que estava em sua residência na companhia de dois amigos quando começou a escutar uma discussão entre o casal, que escutou MAIANE dizer “não faz isso com minha filha, não” (textuais), que foi até o portão e viu MAIANE do lado de fora da casa, olhando para dentro da residência pela fresta do portão, que passados alguns minutos decidiu sair de casa, que MAIANE estava do lado de fora da residência e veio em sua direção, mas não falou nada, oportunidade em que deixou o local. Apresenta relatos da testemunha EDINA OLIVEIRA DE SOUSA informando que o relacionamento da irmã, ora vítima, e o representado era marcado por idas e vindas, que MAIANE não costumava dar detalhes acerca da relação, mas os vizinhos falavam que o casal discutia bastante, que na data de 09.09.2023 aconteceu o aniversário de sua genitora, tendo MAIANE comparecido em companhia do representado e da filha do casal, M.J.O.S., que o casal não estava próximo durante a festividade, que em dado momento MAIANE pediu ao representado que ficasse com a filha, tendo ele respondido agressivamente que não, ocasião em que se afastaram e começaram a discutir, em seguida, deixaram o local, tendo o requerido arrancado com o carro, fato presenciado pela testemunha JOSÉ JUNIOR, que após saírem se deslocaram para a residência do casal, que após aproximadamente 40min (quarenta minutos) o representado ligou para seu sobrinho GABRIEL e informou que MAIANE estava passando mal, que GABRIEL lhe comunicou que MAIANE não estava bem, que foi até a residência do casal em companhia de GABRIEL e EDINEI, que quando chegaram M.J.O.S. estava muito nervosa afirmando que a mãe (MAIANE) havia desmaiado, que MAIANE estava deitada no chão do quarto com as pernas viradas para o corredor e a cabeça no chão, que MAIANE estava de sutiã, com acessórios, e a calça até a metade de suas pernas, que o representado afirmou que MAIANE teria ido tomar banho, entretanto, o chuveiro não tinha sido ligado pois o chão não estava molhado, que tentaram reanimar MAIANE, sem sucesso, que EDINEI e JEAN levaram MAIANE de carro ao hospital Iraci, que foi para o hospital com GABRIEL, que ao chegarem ao local percebeu que JEAN havia trocado de camiseta, que após algum tempo o médico informou o óbito de MAIANE, que durante o velório de MAIANE, ocorrido na data de 12.09.2023, o representado não deixava ninguém ficar com a criança M.J.O.S., que CLÁUDIA viu que o representado estava com um arranhão no pescoço, que em 13.09.2023 o representado foi até sua casa com a menor M.J.O.S., que ao perguntar a criança se o representado havia brigado com MAIANE, a criança respondeu positivamente, dizendo “o papai fez assim” (textuais), articulando um gesto de empurrão, que ao notar que a criança estava em sua companhia o representado foi atrás da criança, que no dia 14.09.2023 foi até a casa de MAIANE para buscar algumas roupas da criança M.J.O.S. para lavar, que mexendo nas roupas notou que a camisa que o representado estava usando na noite dos fatos, quando chegou a residência do casal e que depois havia sido trocada, estava rasgada no ombro. Apresenta ainda relatos da testemunha MARIA ÉLIX OLIVEIRA informando que, na data de 09.09.2023 foi comemorado o aniversário de sua genitora, que MAIANE esteve no local na companhia do representado e da filha do casal, que após saírem da festa o representado lhe telefonou informando que MAIANE havia passado mal, que foi até a casa de MAIANE em companhia de seu esposo, que ao chegar o representado se assustou com sua presença e, ao vê-la, foi para perto de MAIANE e passou a tentar reanimá-la, que MAIANE estava com a cabeça no chão do quarto, próxima da cama, e as pernas viradas para o corredor, que quando EDINEI chegou ao local saiu da residência e foi para a casa de SUZANE, que foi com SUZANE ao hospital, que ao chegarem ao hospital SUZANE acusou o representado de ter matado MAIANE, porém o representado não reagiu, que o médico informou que MAIANE já chegou ao hospital sem vida, que CLÁUDIA viu alguns arranhões na nuca do representado. A testemunha SUZANE OLIVEIRA DE SOUSA, ao ser ouvida, relatou que morou com o casal por um período, que o relacionamento era extremamente conturbado e marcado por discussões diárias, que chegou a presenciar o representado empurrando MAIANE e a ofendendo verbalmente, que também estava o aniversário de sua genitora, DINÁ, que o representado estava muito nervoso, afastado e se recusando a tirar fotos, que depois de algum tempo o casal deixou o local, que na saída JOSÉ JÚNIOR presenciou o acusado dando partida com o carro “cantando pneus”, bem como, que MAIANE estava sentada no banco de trás do veículo, que passados aproximadamente 30min (trinta minutos) da saída do casal sua irmã MARIA FELIX foi até sua residência lhe informar que MAIANE havia passado mal e estava indo para o hospital, que se dirigiu ao hospital e, chegando lá, questionou o representado se ele havia matado MAIANE, ocasião em que o representado abaixou a cabeça, que quando foi falar com a criança M.J.O.S. o representado a puxou rapidamente, que notou que a camisa do representado estava para dentro na região da nuca, como se quisesse esconder alguma coisa. Quando ouvida, a testemunha EDNE OLIVEIRA DE SOUSA relatou que quando chegou a residência do casal MAIANE estava deitada no chão, aparentemente sem vida, que MAIANE estava de calça, molhada e com sutiã, que quando GABRIEL e EDNA foram carregar o corpo de MAIANE notou que suas pernas estavam enrijecidas e pálidas, que ao chegarem ao hospital o médico informou o óbito de MAIANE, que o representado não esboçava nenhuma emoção, muito frio. Consta do relato da testemunha CLEUDINE OLIVEIRA DE SOUSA que é conhecida pela alcunha de CLÁUDIA, que nos últimos 20 (vinte) dias MAIANE estava bem triste e era perceptível que se tratava de problemas conjugais, que durante o aniversário de sua genitora, ocorrido na data de 09.09.2023, o representado aparentava estar muito nervoso e ficou totalmente afastado, que após saírem da festa o representado ligou informando que MAIANE estava passando mal, que seu filho GABRIEL foi quem atendeu a ligação, que GABRIEL foi para a residência do casal em companhia de EDNA, que foi para o hospital, que ao chegar ao hospital questionou o representado sobre os arranhões que apresentava na nuca e no pescoço tendo ele respondido que se originaram quando precisou pular o muro pois o portão havia travado, que no velório o representado ficou constantemente escondendo o braço. Do relato da testemunha JOSÉ JÚNIOR extrai-se que, viu MAIANE chamando o representado para ir embora, que o representado já estava no carro em companhia da filha do casal momento em que CLEODINE se aproximou e teve uma conversa com o representado, que após CLEODINE se afastar MAIANE foi em direção ao veículo, fazendo menção de entrar e sentar no banco do passageiro, ao lado do motorista, oportunidade em que o representado chamou sua atenção, iniciando uma discussão, tendo MAIANE entrado e sentado no banco de trás do veículo, momento em que o representado arrancou com o carro e foram embora, que aproximadamente 30min (trinta minutos) depois receberam uma ligação pedindo que fossem ao hospital Iracy, que já no hospital ouviu SUZANE questionar o representado o motivo pelo qual ela havia feito aquilo com MAIANE, tendo o representado respondido que não havia feito nada e que estava há 04 (quatro) dias sem falar com MAIANE. Em novo depoimento, a testemunha EVINHA OLILVEIRA DE SOUSA declarou que na data de 30.10.2023 tomou conhecimento que o representado pediu demissão da empresa em que trabalha, que o pedido de demissão causou estranheza na família, que outro fato que causou desconfiança foi uma postagem feita pelo representado em suas redes sociais na qual aparece em uma foto com MAIANE, com a legenda “logo logo nós vai tá juntinho meu anjo” (textuais), relatando temor que o representado possa atentar contra a vida de sua sobrinha, M.J.O.S., e depois suicidar-se. Realizado interrogatório do acusado na qualidade de investigado, permaneceu em silêncio. Ouvida a menor M.J.O.S. limitou-se a dizer “a mamãe está no céu”. Pontua que foram localizadas imagens da câmera de monitoramento de uma casa vizinha a residência da vítima nas quais é possível verificar o casal chegando no imóvel por volta das 23h49min, sendo que, por volta das 00:00:50 é possível visualizar a vítima correndo para fora da residência, permanecendo no portão, aparentemente se escondendo, olhando para o interior do imóvel, em seguida a vítima ingressa na residência, saindo novamente por volta das 00:002:10, demonstrando estar incomodada com alguma situação no interior do imóvel. Assevera que o representado praticou o delito de feminicídio majorado, visto que praticou o crime na presença de descendente da vítima, qual seja, a filha do casal, M.J.O.S., ressaltando que a versão apresentada pelo representado é falsa, o que restou demonstrado diante das imagens da câmera de monitoramento, nas quais consta a vítima saindo do imóvel, e do relato da testemunha KALLISON VICTOR de que ouviu o casal discutindo na noite dos fatos e viu a vítima do lado de fora da residência, salientando que a testemunha JOSÉ JÚNIOR presenciou uma discussão entre o representado e a vítima antes de saírem da festa, momentos antes do crime, ocasião em que a vítima foi embora no banco de trás do veículo, indicando clara situação conflituosa entre o casal, aliado a isso, o representado apresentava lesões no braço e na nuca, as quais foram visualizadas pelas testemunhas após o óbito da vítima, as quais, possivelmente, são oriundas de luta corporal e/ou emprego de força física, corroborando com todos os elementos de prova contidos nos autos. Pontua, por fim, que a liberdade do representado gera perigo iminente, ante a gravidade concreta do fato narrado, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na presença de descendente da vítima, uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, havendo necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da recente informação de desligamento do representado de seu emprego, o que pode sugerir intenção de evadir-se do distrito da culpa (ID 103990027).

2 – Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pela decretação da prisão preventiva do representado – ID 104233679.

3 – Proferida decisão na data de 12.01.2024, decretando a prisão cautelar do paciente, visando a preservação da ordem pública (ID 106945724).

4 – O representado foi preso na data de 17.01.2024 (ID 107208798). Na mesma data (17.01.2024) proferida decisão designando audiência de custódia para oitiva do paciente para o dia 18.01.2024, às 11h (ID 107227474). Realizada audiência de custódia na data aprazada (18.01.2024), foi garantido ao paciente o direito de entrevista pessoal com seu patrono, após, promovida a oitiva do representado, sendo verificada a regularidade da prisão, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva, com parecer desfavorável do Ministério Público, sendo reavaliada e mantida a prisão do paciente (ID 107273841).

5 – Na data de 22.01.2023, a defesa constituída do acusado apresentou pedido de revogação da custódia preventiva, alegando, em síntese, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva (ID 107469796).

6 – Na data de 23.01.2024 aportou aos autos o pedido de informações de HC.

7 – Também na data de 23.01.2024 o parquet apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido (ID 107577756).

8 – O inquérito referente aos fatos em apuração foi distribuído na data de 04.01.2024, autos de n. 0800045- 29.2024.8.14.0045, tendo a autoridade policial solicitado a dilação de prazo para conclusão do procedimento (ID 106621453). Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido (ID 107577428). Proferida decisão nesta data (25.01.2023) deferindo o pedido de dilação do prazo para conclusão do inquérito diante da complexidade do fato.

9 – Na data de 25.01.2024, proferida decisão reavaliando e mantendo a custódia preventiva do representado e indeferindo o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, determinando o arquivamento dos autos n. 0806800-06.2023.8.14.0045.

10 – Autoridade Policial relata e concluiu inquérito policial em 26 de Janeiro de 2024 indiciando-o pela prática do crime doloso contra a vida - Art. 121, §2º, inciso VI, c/c §7º, inciso III do Código Penal – ID 107815364.

11 - Juntada Certidão de Antecednetes Criminais registrando ação penal por crime de violência doméstica contra mulher em Conceição do Araguaia e inquérito relativo a crime contra criança em Redenção – ID 107853231.

12 – A defesa requereu revogação da prisão – ID 108019207.

13 - Proposta ação penal em desfavor de JEAN VIEIRA DA SILVA, ora paciente, em 15/02/2024, pela suposta prática do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 121, §2º, incisos III e VI, c/c §7º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, no contexto da Lei nº. 11.340/2006, narrando que, no dia 10 de setembro de 2023, na Rua Maria Benta de Oliveira, Setor Jardim América, nesta cidade, o ora paciente JEAN VIEIRA DA SILVA teria matado sua companheira MAIANE OLIVIERA DE SOUSA, mediante asfixia – ID 109030771.

14 – A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2024, determinando a citação do acusado e, desde logo, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2024, resguardando a análise da fase de absolvição sumária para até o ato da abertura da audiência, em respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo a prisão reavaliada e mantida - ID 109078323.

15 - Desse modo, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, aguardando-se a citação do acusado.

16 Ressalta, por oportuno, que se trata de processo penal complexo, com narrativa de fatos graves concretamente demonstrados nos autos, estando pendente a realização de diligências indispensáveis para o deslinde da controvérsia, prazo em curso.

17 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do(s) reclamante(s). Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pela denegação do habeas corpus, impetrado em favor de JEAN VIEIRA DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de
justa causa para o recebimento da denúncia
, e
inexistência de provas de autoria do crime
.

Alega ainda
violação ao art. 312, §2º do Código Penal Brasileiro
e, suplica pela
prisão domiciliar
, por ter filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados.

Em relação a
ausência de provas de autoria do crime
, não merece ser o pleito conhecido.

Pois bem, mister reforçar que para o reconhecimento da invalidação das provas aferidas, exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é
incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente
.

É preciso frisar que
não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto.

Outrossim, é sabido que tal alegação
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de provas
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Em sede de
habeas corpus
, a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Quanto a
ausência de justa causa para o recebimento da denúncia
, vejo que
não merece guarida
, pois conforme consulta ao PJE – 1º grau, a denúncia foi recebida, pelo Magistrado
a quo
, em 26/02/2024.

Da leitura da exordial acusatória (id. 18601375), infere-se que a mesma descreve a conduta do paciente, apontando de modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP, o que afasta a alegação do impetrante de ausência de justa causa.

Já quanto a alegada
violação ao art. 312, §2º do Código Penal Brasileiro
, vê-se que ele se encontra deficiente em relação à instrução documental, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente,
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o impetrante não juntou a cópia de documento necessário para análise: a
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Cumpre observar que a cópia do
decisum
que decretou a medida extrema do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Infere-se, portanto, que a impetrante
não instruiu a impetração com as peças fundamentais,
tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada.

Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter o paciente filha menor de 12 (doze) anos
, observo que não houve pedido ao Juízo de 1º grau, não podendo esta Relatora proceder a análise do pleito para não incorrer em indevida supressão de instância.

Registre-se, ademais, ao paciente é imputado o crime de feminicídio contra a sua companheira.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e na parte conhecida
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024